Tribunal: TJES
Processo: 5010194-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010194-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PLAMONT - PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO.
SÚMULA 112/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, inclusive por meio da Súmula 112, que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

2.

A Agravante não efetuou o depósito em juízo do valor integral do crédito tributário impugnado, conforme estabelece o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, o que desautoriza a suspensão da dívida questionada na ação originária.

3.

A fiança bancária ou seguro garantia não são admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do CTN, conforme se verifica do julgamento do REsp 1.737.209-RO, no qual restou assentado o entendimento de que "É inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral, para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN)".

4.

Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010194-09.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

PLAMONT - PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA

AGVDO(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, rata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
PLAMONT - PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA
, objetivando modificar a decisão de Id. 3571678, proferida nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
, por meio da qual o julgador
a quo
, deferiu em parte o pedido de liminar, autorizando apenas a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa quanto ao crédito consubstanciado no Auto de Infração nº 50071746-6, sem a suspensão da sua exigibilidade.

Em suas razões recursais (Id. 3555074), o Agravante defende, primeiramente, que o seguro garantia, por ser meio idôneo para assegurar ao credor o recebimento do crédito tributário discutido, confere ao Agravante a viabilidade de expedição de certidão positiva com efeito negativa e de afastamento das restrições cadastrais e negativações, as quais poderiam colocar em risco a continuidade das suas atividades empresariais, razão pela qual requereu a concessão da tutela recursal de urgência, a fim de suspender a exigibilidade do crédito, na forma do art. 151, inc. V do CTN, para determinar a sustação/suspensão de quaisquer meios de restrições, protestos e execuções em relação à Agravante, relativas ao Auto de Infração ora discutido nos presentes autos.

Pois bem. O Magistrado
a quo
ao proferir a decisão vergastada (Id.
3571678
), teceu a seguinte fundamentação, feitos os pertinentes destaques,
in verbis
:

Informa o autor possuir como atividade preponderante o serviço de montagem de estruturas metálicas para a construção civil, conforme delimitado em seu contrato social, cujo código na Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) é o n.° 42.99-8/01 - Construção e Divisão de Obras de Infraestrutura. Afirma que eventuais atividades secundárias gravitam em torno da referida atividade, como por exemplo “25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas”, “28.22-4-02 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e Acessórios” e “46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas”.

Relata que para executar as atividades inerentes a construção civil e a fabricação de estruturas metálicas, a sociedade empresária faz a compra de insumos e matérias primas, ora de fornecedores estaduais ora de fornecedores de outros estados, sendo que, no período compreendido entre SETEMBRO/2017 e JULHO/2020, adquiriu, na qualidade de contribuinte do ICMS, bens destinados a fabricação de peças e estruturas metálicas para serem empregados em obras de construção civil.

Aduz que, ao realizar a compra dentro do Estado do Espírito Santo, a Autora indica aos seus fornecedores (que são comerciantes atacadistas) o número de sua inscrição estadual, possibilitando que eles utilizem do benefício da redução da base de cálculo do ICMS de 17% para 7%, na forma do art. 534-Z-Z-A, do RICMS-ES, mas que, no âmbito destas operações, a Fiscalização Estadual entendeu que a Autora agiu na qualidade de consumidora final, recusando a aplicação do benefício, exigindo a complementação do imposto referente à parcela não recolhida pelo estabelecimento atacadista. Afirma que, por essa razão, na data de23/09/2020, fora lavrado o Auto de Infração nº 50071746-6, sob o fundamento de ter a requerente deixado de recolher o ICMS devido.

Defende ser uma empresa de construção civil, que adquiriu os produtos na qualidade de contribuinte do ICMS, e que por isso a cobrança não é devida, além de que parte dos demonstrativos analisados pelo Fisco contém diversas isenções ou reduções sobre a alíquota do ICMS que não foram consideradas pelo Estado. Defendeu, ainda, que várias notas fiscais tiveram o débito do ICMS compensado com saldos de meses antecipados, conforme demonstrado em planilhas, mas que ainda assim a autuação fiscal foi julgada procedente e o auto de infração declarado subsistente, sendo gerada a CDA nº 10909/2022, no valor de R$ 926.545,81.

Ao final, como garantia da dívida, requereu que seja recebida a Apólice de Seguro nº 1007507014198, pugnando, na sequência, pelo deferimento de liminar a fim de que seja determinada a sustação/suspensão de quaisquer meios de restrições, protestos e execuções em relação à autora, relativas à CDA 10909/2022, bem como seja expedida a Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

A inicial foi instruída com documentos.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso, em que pesem os fundamentos articulados na peça de ingresso, não pode ser desprezada a premissa de que a CDA é título executivo que goza de presunção de certeza e liquidez, por força do art. 3º da Lei 6.830 de 1980, c/c art. 204 do CTN, somente podendo ser ilidida através de prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

No caso em exame, é certo que o art. 534-Z-Z-A, c/c § 3°, II, do RICMS dispõe que a base de cálculo do ICMS nas operações realizadas por estabelecimento comercial atacadista será reduzida de forma que a carga tributária efetiva resulte no percentual de sete por cento, exceto nas operações que destinem mercadorias ou bens a consumidor final ou a destinatário que não for contribuinte do imposto.

Por outro lado, consta do § 4°, do mencionado artigo, a obrigação do adquirente da mercadoria, quando não destiná-la à comercialização ou industrialização, de complementar o imposto referente à parcela não recolhida pelo estabelecimento atacadista.

Com efeito, em juízo de cognição sumária, entendo que não há elementos que comprovem, de forma cabal, que as mercadorias constantes das notas fiscais analisadas pelo fisco foram destinadas à comercialização ou industrialização pelo requerente, não podendo ser afastada, no caso, a premissa de que elas foram adquiridas por ele para o exercício de sua própria atividade, de onde surgiria a obrigação de complementar o pagamento do imposto.

Ademais, verifico que o requerente não instruiu a inicial com a cópia do processo administrativo de onde poderiam ser analisados os fundamentos utilizados pelo fisco para chancelar a autuação fiscal.

Assim, ao menos antes de facultar o contraditório, entendo que não existem elementos seguros para se afirmar sobre a plausibilidade das alegações autorais, pelo que o indeferimento da liminar, na forma postulada, é medida que se impõe.

No entanto, considerando que a requerente apresentou um seguro-garantia – apólice n° 1007507014198, do valor da dívida em discussão e com cláusula de reajuste idêntica a do crédito tributário, com período de vigência até 19.09.2024, entendo possível autorizar em seu favor a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, sem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Isso porque, o art. 206 do Código Tributário Nacional dispõe sobre a expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, para fim de comprovação da quitação de tributo, quando existentes créditos tributários não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Por sua vez, o art. 9º, inciso II, da Lei nº 6.830 de 1980, prevê a possibilidade de oferecimento do seguro-garantia para assegurar a execução fiscal, de modo que, a princípio, apresenta-se possível o oferecimento de caução nessa modalidade para garantir o débito exequendo, desde que se trate de caução idônea.

No que diz respeito ao oferecimento de garantia antecipada, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.123.669/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é permitido ao contribuinte, após o vencimento da obrigação e antes do ajuizamento da ação executiva, assegurar antecipadamente o juízo para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa (Tema 237). O acórdão restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda.4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente. 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008).

Importante pontuar, no entanto, que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontram-se taxativamente previstas no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de seguro-garantia, ainda que no montante integral do débito, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir a execução, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e a oposição de embargos. A medida não inibe o protesto da dívida ou mesmo a inscrição da empresa requerente nos cadastros de inadimplentes.

Desse modo, considerando que as cláusulas do seguro-garantia estão, num primeiro momento, em consonância com a Portaria PGE nº 145, de 2014, e que os valores garantem toda a execução fiscal, o pedido liminar deve ser acolhido nos termos aqui preconizados. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA. FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. SEGURO GARANTIA. EFICÁCIA. 1. - Nos termos do art. 15, inciso I, da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Lei de execuções fiscais), com a redação dada pelo art. 73, da Lei n. 13.043, de 13 de novembro de 2014, em qualquer fase do processo de execução fiscal será deferida pelo juiz ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. Logo, não há óbice ao oferecimento de seguro garantia, em ação de antecipação de garantia, para efeito de obtenção de certidão positiva de débito com efeito de negativa. 2. - Hipótese em que a apólice de seguro garantia apresentada pela agravada atende os requisitos estabelecidos na Portaria PGE 145/2014 porque está vinculada ao auto de infração n. 5.019.847-7, tem prazo de validade até 06-01-2025, possui valor consideravelmente superior ao montante cobrado pelo agravante e cláusulas de atualização monetária da importância segurada pelos mesmos índices aplicáveis ao débito e de renovação automática. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002799, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Ante o exposto, defiro em parte o pedido de liminar, autorizando apenas a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa quanto ao crédito consubstanciado no Auto de Infração nº 50071746-6, sem a suspensão da sua exigibilidade.

Quanto ao requisito do
periculum in mora
, aduziu o Recorrente a sua evidente presença tendo em vista que
está na iminência de sofrer os revezes do ajuizamento de uma execução fiscal, bem como de ter o seu nome protestado pelo Estado Agravado
.

Por sua vez, defende que o requisito da probabilidade de provimento do recurso restou evidenciado pela alegada nulidade da CDA n.º 10909/2022, porquanto o tributo ali exigido não encontra guarida na legislação estadual, somado ao fato de que já existem créditos quitados e não computados pelo fisco. Discorre, ainda, que o débito está garantido pelo oferecimento de uma apólice de seguro garantia nº 1007507014198, no valor da CDA nº 10909/2022. Defende que
a apresentação do seguro é suficiente para a garantia do crédito tributário, e considerando ainda, que a restrição cadastral ou quaisquer outras negativações podem gerar transtornos à atividade empresarial da agravante
, razão pela qual entende estarem preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Pois bem. Conforme anteriormente manifestado, por ocasião da análise do pedido de tutela provisória formulado neste recurso, vislumbro que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, inclusive por meio da Súmula 112, que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

In casu
, a Agravante não efetuou o depósito em juízo do valor integral do crédito tributário impugnado, conforme estabelece o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, o que desautoriza a suspensão da dívida questionada na ação originária.

Em relação à garantia ofertada, ressaltou-se que
a fiança bancária ou seguro garantia não são admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do CTN
, conforme se verifica do julgamento do REsp 1.737.209-RO, no qual restou assentado o entendimento de que "
É inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral, para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN)
". A propósito, segue colacionada a ementa do referido julgado:

TRIBUTÁRIO. ISSQN. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária cujo objeto é discutir crédito tributário relativo ao ISSQN. Para fins de suspensão da exigibilidade de tal crédito, as recorridas depositaram em juízo R$ 17.289.420,90, correspondentes à totalidade do valor controvertido no ano de 2009. 2. Após o trânsito em julgado, o juízo da primeira instância deferiu o levantamento, por ambas as partes, dos valores equivalentes às parcelas incontroversas. Quanto ao valor remanescente, foi indeferido o pedido de substituição do saldo remanescente por apólice de seguro-garantia. 3. As empresas Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A e Energia Sustentável do Brasil S/A interpuseram Agravo de Instrumento contra a decisão, no qual alegaram dificuldades financeiras e pugnaram pela observância do princípio da menor onerosidade. 4. O Tribunal a quo deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas ora recorridas e determinou a "substituição do valor remanescente do depósito judicial pela apólice de seguro garantia ofertada." 5. O recorrente sustenta que "o depósito realizado em juízo pelas Recorridas, não foram realizados para garantir a execução, mas sim, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, isto em fase cognitiva." 6. Acrescenta que "não há previsão legal referentes a substituição de garantia, quando essa é apresentada para fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, conforme decidido pelo Colenda Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia." DEPÓSITO-GARANTIA X DEPÓSITO-PAGAMENTO: DISTINGUISHING 7. De acordo com a jurisprudência do STJ, os regimes jurídicos do "depósito garantia" e do "depósito pagamento" são diversos. O "depósito-garantia", de natureza processual, é realizado em Execução Fiscal e tem por escopo propiciar à parte executada o acesso à via de defesa do processo executivo, isto é, a oposição de Embargos à Execução Fiscal, nos termos do art. 16, I, da Lei 6.830/1980. O "depósito-pagamento", de natureza material, está previsto no art. 151, II, do CTN e, em processo de conhecimento, possibilita apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão até o final da lide. 8. O aresto vergastado partiu de premissa equivocada ao considerar a hipótese como substituição de penhora, questão de natureza processual, até porque o caso não é de Execução Fiscal, mas de Ação Ordinária ajuizada pela pessoa jurídica de direito privado, na qual não há lugar para efetivação de penhora. 9. Observa-se que o processo originário é a Ação Ordinária 0012257-22.2010.8.22.0001, em cujos autos foi realizado depósito para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, tema de direito material. 10. Na petição do Agravo de Instrumento interposto pela parte recorrida contra decisão que indeferiu o pedido de substituição do substituição do saldo remanescente por apólice de seguro-garantia, a própria parte recorrida consignou: "O processo originário consiste na Ação Ordinária nº 0012257-22.2010.8.22.0001, ajuizada pelas ora Agravantes em face do Município de Porto Velho, no tocante à quantificação da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ('ISS') incidente sobre a prestação de serviços de construção civil da Usina Hidrelétrica Jirau ('UHE Jirau'), no exercício de 2009, tendo as ora Agravantes depositado em juízo a integralidade do valor controvertido, correspondente a R$ 17.289.420,90, em 13.05.2010, nos autos da Medida Cautelar nº 0010594-38.2010.8.22.0001, preparatória da Ação Ordinária originária." 11. Estar o processo de conhecimento na fase de cumprimento de sentença em nada altera a natureza do instituto jurídico da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE 12. Esclarece-se o questionamento do Ministro Mauro Campbell Marques acerca da avaliação feita pelo Tribunal de origem sob o princípio da menor onerosidade para deferir a substituição da penhora. É manifestamente impertinente a aplicação de tal princípio ao presente caso, conforme dito acima, pois é equivocada a premissa adotada na Corte estadual (substituição de penhora), na medida em que não há sequer penhora em Execução Fiscal, mas simples depósito voluntário feito pela empresa com a finalidade específica de suspender a exigibilidade do tributo. Reitere-se que o depósito em discussão foi realizado em Ação Ordinária para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob a regência do art. 151, II, do CTN. 13. O princípio da menor onerosidade é aplicável no processo (ou na fase processual) de execução e tem por finalidade propiciar, em favor da parte executada, que, havendo meios igualmente idôneos para a satisfação do crédito tributário, seja utilizado o meio menos oneroso. A hipótese dos autos, repita-se, não diz respeito à responsabilidade patrimonial do devedor, em processo (ou fase) de execução, mas à utilização de depósito judicial em Ação Ordinária, promovido voluntariamente (o depósito) pelo contribuinte com a finalidade específica de suspender a exigibilidade do tributo (resultado que não pode ser atingido com sua substituição por seguro-garantia). INSUBSISTÊNCIA DAS OBJEÇÕES PROCESSUAIS AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL 14. As objeções ao conhecimento do apelo nobre aduzidas nas contrarrazões não comportam amparo. As questões atinentes à aplicação das Súmulas 284/STF (ausência de fundamentação), 7/STJ (reexame de matéria fático-probatória), 5/STJ (reexame de cláusulas contratuais), 182/STJ e 283/STF (ausência de impugnação específica) buscam reconduzir a eventual insuficiência da argumentação recursal em detrimento do verdadeiro objeto da discussão. 15. Não é caso de adoção da Súmula 7/STJ. Não se trata de substituição de garantia em Execução Fiscal e, consequentemente, de aplicação do princípio da menor onerosidade. A questão é estritamente de direito: a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN). 16. O Município de Porto Velho impugnou de forma completa e pertinente o acórdão recorrido, reforçando a necessidade do correto enquadramento da matéria como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e não como mera substituição de penhora em processo executivo. 17. No que tange ao conhecimento do recurso com base na alínea c do permissivo constitucional, mostram-se despiciendas as alegações das recorridas. A frontal violação a lei federal legitima o acolhimento do apelo com fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 18. A compreensão esposada pelo Tribunal estadual está em desacordo com a pacífica orientação do STJ, firmada no Recurso Especial repetitivo REsp 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010), de que é inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. Precedentes: REsp 1.818.637/MS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 18.10.2019; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20.11.2019; AgInt no TP 178/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21.6.2017; AgInt no REsp 1.576.817/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11.4.2017; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 24.8.2012. 19. O aresto vergastado fez vaga menção à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal por concessão de liminar ou tutela antecipada (art. 151, V, do CTN). No entanto, acolheu o Agravo de Instrumento por entender que o seguro-garantia se equipara ao depósito judicial para efeito de garantia do crédito. 20. Da leitura do acórdão vergastado, depreende-se que não se está diante da hipótese do art. 151, V, do CTN, uma vez que não foram apreciados os requisitos referentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora, essenciais à concessão da medida liminar ou da antecipação de tutela, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 21. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice na compreensão de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro." CONCLUSÃO 22. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas pela alínea a, e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1737209 RO 2018/0094616-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Diante desse cenário, conclui-se inexistir ilegalidade ou abuso na decisão hostilizada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
, mantendo inalterada a decisão fustigada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.